Tribunal: STF
Processo: Rcl 37814
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, ESCLARECER ELEMENTOS JÁ CONTIDOS NO DECISUM EMBARGADO.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Danielle Alves da Cruz em face de decisão de minha lavra assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS INADIMPLIDOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DECISÃO IMPUGNADA QUE INADMITE RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. ART. 896-A, CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Em sua petição, a embargante aponta omissão e obscuridade na decisão embargada, na medida em que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho “sequer chegou a analisar o ‘tema de fundo’ diante dos diversas problemas técnicos dos recursos da municipalidade embargada”.
    Sustenta, nesse contexto, que um recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade não deve ser conhecido, independentemente da matéria de fundo tratar de questão cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Aduz que, “por mais que a ‘tese de fundo’ do recurso tenha a repercussão geral reconhecida, era obrigação da parte fazer o recurso corretamente e indicar o trecho do acórdão que consubstancia o prequestionamento e aparelhá-lo em outro julgado que contemple todos os fundamentos arguidos; isso é o que diz a lei 13.015/2014”.
    Argumenta no sentido de que “a transcendência não foi o motivo de inadmissão do recurso de revista interposto, tendo o TST, no agravo de instrumento, sido claro do porquê o recurso de revista não merecia ser conhecido”.
    Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, que dispõe que “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (grifei). 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Entretanto, a bem da efetiva prestação da tutela jurisdicional e a mero título de esclarecimento, pontuo o que se segue.
    Extrai-se da decisão embargada de minha relatoria, in verbis:
    “[...] In casu, verifica-se que a pretensão deduzida pela autora da demanda de origem envolve a responsabilização subsidiária do Município de Caraguatatuba/SP pelo inadimplemento de encargos trabalhistas e previdenciários por parte de empresa terceirizada prestadora de serviços. Evidente, portanto, que a tese firmada no RE 760.931 abarca a situação posta nos autos, diante da similitude fática do aludido paradigma com o caso concreto. 
    Todavia, ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista manejado pela reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela ausência de transcendência da questão jurídica posta em debate, em potencial usurpação de competência desta Corte, haja vista tratar-se de controvérsia com repercussão geral já reconhecida. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, entendo que houve afronta ao conteúdo do precedente em apreço. Isso porque, a decisão recorrida, ao negar seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, com fundamento na ausência de transcendência da controvérsia discutida na causa, dissociou-se, aparentemente, daquilo que decidido por esta Corte nos autos do RE 760.931. 
    Destarte, a negativa de seguimento ao recurso de revista pelo não reconhecimento de existência de transcendência da matéria em hipótese acerca da qual esta Corte já declarou a existência de repercussão geral, revela clara usurpação da competência de guardião da Constituição do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, caput), pois significa, na prática, a atribuição da última palavra acerca das questões constitucionais a outro órgão jurisdicional.”
    Com efeito, a decisão ora embargada assentou que a pretensão deduzida pela autora da demanda de origem possui relação com o tema tratado no RE 760.931, em que foi reconhecida a repercussão geral por esta Corte, razão pela qual não poderia o Tribunal Superior do Trabalho entender pela ausência de transcendência da questão jurídica posta em debate.
    Contudo, tal constatação não retira a competência do juízo reclamado para verificar a existência de outros requisitos de admissibilidade do recurso de revista. 
    Sendo assim, a determinação de que o TST realize novo juízo de admissibilidade do recurso de revista, levando em consideração que a questão relativa à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço possui transcendência em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo, não impede a averiguação da existência de outros requisitos para o cabimento do recurso de revista. 
     Dessa forma, não merecem acolhimento as alegações da ora embargante. 
    Ex positis, CONHEÇO os presentes embargos de declaração para, sem efeitos modificativos, apenas prestar os esclarecimentos já contidos no decisum embargado, nos termos do inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 
     Publique-se.
     Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente